Tribunal: TJDFT
Processo: 0756265-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COTA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Ação Declaratória, indeferiu a antecipação da tutela pleiteada para suspender a cobrança das parcelas vincendas do contrato bem como a proibição de inscrição dos agravantes em cadastros de restrição de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de deferimento da tutela antecipada pretendida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações em que se almeja a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização.
3.1. Contudo, é cediço que o simples ajuizamento de ação de rescisão de contrato não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência. Isso porque o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor.
4. Havendo intenção inequívoca do comprador na resolução do negócio jurídico, tem-se que tal direito é potestativo, conforme disposto no art. 473 do Código Civil, que prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes.
4.1. No caso dos autos, está comprovada a notificação da ré sobre a intenção de resolução do contrato. Entretanto, não é possível verificar se houve resposta ou que o pedido de rescisão unilateral foi recusado, donde restaria comprovada a probabilidade do direito de suspensão da cobrança, porquanto em flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
5. A autora, ora agravante, não imputa nenhum inadimplemento à ré, ora agravada, limitando-se a afirmar que não tem mais interesse na manutenção do contrato.
6. Nessa perspectiva, apesar da patente ilegalidade da cláusula que não permite a resolução do contrato, não se verifica presente a probabilidade do direito da parte agravante, eis que necessária a dilação probatória para averiguar se há alguma inadimplência por parte dos agravantes, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473.